Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-37.2020.8.11.0028
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000723-37.2020.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATORA:
DESA
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO PROENCA - CPF: 394.824.758-79 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A RELATORA RETIFICOU O VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Por fim, não se pode deixar de consignar que trata-se o caso dos autos de ação genérica e superficial, com
ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, sem comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, apontando para a conclusão de tratar-se de demanda de massa, prática que deve
ser rechaçada pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXSSANDRO PROENÇA
em virtude da
sentença prolatada pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência
ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Por conseguinte, revogou a decisão que deferiu a antecipação de tutela, determinou a exclusão do nome do Apelante do rol dos órgãos de proteção ao crédito e condenou o Recorrente ao ônus sucumbencial com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a sentença deve ser reformada porque não há prova da contratação dos serviços da Apelada.

Sustenta que a Recorrida não apresentou contrato assinado, documento pessoal, tampouco prova capaz de demonstrar que ele tenha se utilizado dos serviços cobrados.

Assevera que as faturas apresentadas pela Apelada e as telas do seu sistema de rede de computadores não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes porque não trazem nem mesmo o CPF do Apelante, e também porque são documentos produzidos de forma unilateral e facilmente manipulados.

Defende que não há nos autos gravação telefônica que possa corroborar a tese de que o Apelante realmente é seu cliente.

Tece extenso arrazoado acerca dos preceitos doutrinários da teoria da prova e, também, expõe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre os
prints
apresentados pela Apelada que são considerados pela Corte Superior como provas imprestáveis para demonstrar contratação de serviços.

Aduz que o instituto da inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicado totalmente a favor do Apelante, pois não há qualquer prova da autorização ou solicitação dos serviços cobrados pela empresa de telefonia.

Sustenta que o caso se amolda àqueles de falha na prestação dos serviços e que, configurado o ato ilícito, surge o dever de indenizar o consumidor por dano moral, cujo valor a ser arbitrado deve ser suficiente para servir de punição à Apelada.

Reafirma que desconhece o contrato que ensejou a inserção do seu nome no rol de inadimplentes e que a Apelada deixou de trazer documento hábil a comprovar a origem e legitimidade da dívida.

Ao final, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja integralmente reformada, o débito declarado inexistente e a Recorrida condenada a indenizar o Apelante por dano moral.

Contrarrazões no Id 121347957. Em preliminar, a Apelada requer a revogação da gratuidade da justiça e, no mérito, o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO APELADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara,

Em suas contrarrazões a Apelada pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita deferida ao Apelante sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Do manuseio dos autos, verifico que a justiça gratuita foi deferida na decisão de Id 122174976, quando o Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência.

Apesar de alegar que o Recorrente não preenche os requisitos para ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita, a Apelada não apresentou indício mínimo da condição financeira do consumidor capaz de desconstituir a benesse concedida.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).
(TJMT. RAC: 10023378520168110006. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 12/02/2020. Publicação: 17/02/2020 - sem destaque no original).

Assim, sem delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada e mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao Apelante pelo Juiz
a quo.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO APELADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que
ALEXSSANDRO PROENÇA
ajuizou
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência
em face da
Telefônica Brasil S/A
em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 146,07 (cento e quarenta e seis reais e sete centavos), a qual não reconhece.

Ao contestar, a Empresa Apelada sustentou que agiu no exercício regular do seu direito, e para demonstrar sua tese, juntou faturas emitidas em nome do Apelante e
relatório de chamadas originadas/recebidas completadas
referente à linha telefônica nº (65) 99632-0448 que afirma pertencer ao Apelante.

Após a impugnação, o Juiz singular concluiu pela improcedência dos pedidos, sob fundamento de que houve comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e,
“consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.”
, o que deu azo a este Apelo.

De início, vale destacar que o caso versa sobre relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Empresa de Telefonia demonstrar de forma inequívoca que a cobrança é devida, bem como que houve a contratação dos serviços, conforme artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, c.c artigo 373, inciso II, do CPC.

Sob esse enfoque, em que pese à Apelada afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que há contrato entabulado,
não
apresentou o instrumento contratual ou outro documento assinado pelo consumidor para demonstrar a contratação do serviço de telefonia;
trouxe apenas relatório de chamadas extraído

do seu sistema eletrônico interno, documento unilateral e de fácil manipulação, e que, sozinho, não tem força suficiente para conferir veracidade à tese defensiva
.

Desse modo, se o Autor/Apelante alega desconhecer a contratação e a Requerida/Apelada, por sua vez, não faz prova em contrário, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito de ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia, assim como a cobrança indevida das faturas.

Vale salientar ser ônus da Empresa de Telefonia comprovar a contratação do serviço e o uso da linha telefônica pelo Recorrente.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, a contratação impugnada não se sustenta.

Saliento que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito, oriunda da dívida objeto da controvérsia, enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
(TJMT. RAC 10039597220208110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: 28/07/2021. Publicação: 31/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. 3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.
(TJMT. RAC: 00021283620188110048. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: José Zuquim Nogueira. Julgamento: 04/12/2019. Publicação: 10/12/2019).

No tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 146,07), inserido no rol de inadimplentes desde 2019, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como trabalhador rural e a situação econômica da Recorrida, fixo a
indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O valor deve ser atualizado de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É cediço que, nos casos de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Esta é a orientação que vem sendo adotada pela Corte Superior, conforme julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO.
SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1877705/RJ. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: DJe 02/12/2021 - sem destaque no original).

Portanto, o valor da condenação deve ser atualizado pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

Outrossim, declaro inexigível a cobrança do débito que deu origem à inscrição indevida, determinando a baixa das negativações.

Diante do exposto, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, reformo a sentença e julgo procedentes os pedidos iniciais. Declaro a inexistência do débito, bem como determino a exclusão do nome do Apelante dos órgãos de restrição ao crédito no tocante a esse débito, além de condenar a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada (
Telefônica Brasil S/A
) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise, porque começamos a notar um derrame de ações contra a Telefônica Brasil S.A., cujos débitos que as pessoas questionam giram em torno de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) recebendo de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Este é um processo que o juiz já julgou improcedente. Há vários processos semelhantes, e tenho uma certa reserva, uma preocupação para não fomentarmos essas ações, pois pode ter havido uma captação de clientes que extrapolem a razoabilidade.

Também peço vista do 108 da Pauta (AP 1007903-22.2019.8.11.0002) e do 103 da Pauta (AP 1000723-37.2020.8.11.0028).

Inclusive, se compararmos a petição inicial de todos os processos, são exatamente cópias umas das outros, por exemplo, o 112 (AP 1004917-32.2018.8.11.0002), 103 (AP 1000723-37.2020.8.11.0028) e 108 (AP 1007903-22.2019.8.11.0002) da Pauta de 8 de junho de 2022.

Em alguns casos a Telefônica tem juntado prova na apelação, e há um desses processos que a Desembargadora Clarisse Claudino da Silva não considerou a prova trazida na apelação, dizendo que foi extemporânea. Entretanto, o STJ já entende ser possível trazer prova extemporânea, desde que sejo dada vista à outra parte em busca da verdade real.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Penso que seria uma flexibilização
, e na verdade, estamos violando o duplo grau de jurisdição, porque o documento está com a telefonia há muito tempo, que apenas junta na apelação.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Sou flexível com relação a considerar documento novo juntado na apelação, desde que seja realmente novo.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 08 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA DAR PROVIMENTO. O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 08/06/2022, ocasião em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, reformou a sentença de improcedência,
deu provimento

ao recurso
do autor e condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$3.000,00.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e com a devida vênia à relatora, ouso dela divergir.

Dos autos ressai que
ALEXSSANDRO PROENÇA

ajuizou a
Ação Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais c/Pedido Tutela Urgência
em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que, apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, esta teria inserido seus dados nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida referente à linha telefônica 65-99632-0448 - contrato
nº 031939446, no valor de R$ 146,07, inscrição em 06/12/2018.

Sustenta na inicial que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizado pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito praticado pela companhia telefônica.

O feito teve regular processamento e ao fim sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Irresignado, recorreu o autor, defendendo não ter firmado qualquer relação jurídica com a apelada, ressaltando que cabia à empresa de telefonia a comprovação de contratação válida e que o valor era de fato devido, contudo, não apresentou contrato assinado, documento ou prova da contratação de que os serviços teriam sido utilizados por ele, recorrente.

Acrescentou ainda que as telas sistêmicas apresentadas pela requerida são documentos unilaterais e podem ser manipuladas, e ainda, que a requerida não pode afirmar indene de dúvidas que os supostos pagamentos das faturas teriam sido realizados por ela.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso para que seus pedidos sejam julgados procedentes com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a empresa de telefonia assegura, em síntese, a regularidade da contratação, sustentando que diante da inadimplência do autor, o serviço fora cancelado e a inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito configura exercício regular de direito, de modo que não há se falar em qualquer prática ilícita e consequente dever de indenizar.

Pois bem
.

Do que se depreende dos autos, analisadas as teses de ambas as partes, conclui-se que a companhia telefônica logrou comprovar a contratação dos serviços pelo recorrente.

Isso porque, além de telas do sistema, a requerida trouxe junto à contestação faturas mensais e histórico de ligações
do período em que o terminal nº 65-99632-0448 teria permanecido ativo, demonstrando assim a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, conforme documentos acostados no ID nº 122174993 e 122174994.

Além disso, colacionou telas que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, no período de
agosto/2017 a outubro/2018, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome do requerente pelo débito de
R$ 146,07, inscrição em 06/12/2018 – ID nº 122174992 pag 7.

Desse modo, diante da inadimplência do autor, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

De se salientar, inclusive, que o endereço constante das faturas, em que pese não seja o mesmo declarado pelo autor na inicial, é também da cidade de Poconé/MT, revelando mais um elemento a demonstrar a efetiva contratação dos serviços de telefonia.

Assim, não tendo o autor/apelante se desincumbido do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A propósito, acerca da matéria, colaciono recentíssimos julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar ainda que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da inversão do ônus da prova, contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações fabricadas em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Digo isto porque,
tanto na inicial quanto na impugnação e nas razões do recurso de apelação, o autor apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação dos serviços da requerida.

Aliás, há inclusive indícios tratar-se o caso dos autos de captação de clientes e de ajuizamento de demandas de massa pelo patrono do autor - Dr. Saulo Amorim de Arruda -, restando clara a ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, com peças processuais absolutamente idênticas, denunciando a prática de demandismo judicial.

Nesse sentido, são tão genéricas as peças processuais que sequer há impugnação específica de questões levantadas pela requerida, a exemplo de questionamentos com o comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, não fazer jus o autor à gratuidade de justiça, etc., valendo-se a defesa do autor de expressões genéricas como “
impugna-se veemente
” como forma única de impugnar as sustentações da companhia telefônica.

Outra característica que se observa nesse tipo de damanda é que, via de regra, os autores não comparecem à audiência de conciliação, mesmo quando estas são realizadas de forma virtual, como aconteceu no caso dos autos (ID nº 122174990).

Desta feita, entendendo que restou comprovada a contratação dos serviços e a inadimplência do recorrente, deve ser considerada regular a negativação do nome do apelante nos órgãos restritivos de crédito. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

De todo o exposto, com essas considerações, pedindo vênias à douta relatora,
nego provimento ao recurso
do autor/apelante para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário, tendo em vista a prova adicional mencionada no voto da eminente vogal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022